Tribunal: TJSP
Processo: 2307437-19.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Extorsão mediante seqüestro
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
HABEAS CORPUS - ROUBO MAJORADO, EXTORSÃO MAJORADA E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA - Pedido de revogação da prisão temporária - Magistrada que indeferiu o pleito de decretação da prisão preventiva e determinou de expedição de alvará de soltura, clausulado, ante a conclusão do inquérito policial - Ordem prejudicada.